Tribunal: CARF
Processo: 10880.903360/2017-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FENELON MOSCOSO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
S1-C 1T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903360/2017-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1102-001.563 – 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de novembro de 2024
Recorrente
CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIREITO
CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de
CSLL, acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), Lizandro Rodrigues de Sousa, Fenelon Moscoso de Almeida, Fredy José Gomes de
Albuquerque, Cristiane Pires McNaughton e Gustavo Schneider Fossati.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903360/2017-15
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1102-001.563 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903360/2017-15

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 106-020.090 – 2a TURMA/
DRJ06, sessão de 26 de outubro de 2021, que julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade do contribuinte.
Por assim descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão recorrida, nos termos abaixo:
“DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 119593056, emitido eletronicamente em
03/02/2017,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
12213.25627.090914.1.7.03-4192.
O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de 2012.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 8.685.744,82.
CSLL devida: R$ 6.538.949,66.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 2.146.795,18. Valor na DIPJ: R$ 2.146.795,16.
No despacho, foi reconhecido R$ 1.994.086,36.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
A ciência do Despacho Decisório ocorreu em 17/02/2017.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A interessada apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância em 17/03/2017.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1102-001.563 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903360/2017-15

A manifestante fez um resumo dos fundamentos do Despacho Decisório.
No mérito, a manifestante discorreu sobre a legislação pertinente, tendo destacado que, no
tocante aos valores não confirmados e vinculados à fonte pagadora inscrita sob o CNPJ
07.669.400/0001-33, se faz acreditar que, em decorrência de erro, estes não foram objeto
de informação na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) transmitida
pelo referido tomador. Para fins de formalização da Declaração de Compensação, da
DIPJ e correspondente apuração da CS1—1—, adotou-se como critério a utilização dos
valores das retenções sofridas com base no recebimento financeiro do período (Anexo
A2), situação devidamente justificada com base na documentação anexa e que comprova
seu direito de fato a compensação.
A impossibilidade de confirmação dos valores retidos, vinculados à fonte pagadora
inscrita sob o CNPJ 62.070.362/0001-66, decorre da utilização de procedimentos distintos
na prestação de informações à RFB. Estas retenções tiveram como origem os
recebimentos, vinculados as notas fiscais faturadas por meio do "Consórcio Construcap
CONSTRAN " inscrito no CNPJ 10.986.634/0001-19, do qual a Construcap CCPS
Engenharia e Comércio SA é participante no percentual correspondente a 50%, conforme
demonstrado no contrato de constituição do anexo B.
Diante disso, a contratante prestou as informações dos rendimentos retidos na fonte, sob o
CNPJ do referido consórcio, conforme demonstrado no anexo B2. Por sua vez, a
Construcap CCPS Engenharia e Comércio SA utilizou-se do saldo da contribuição retida,
na proporção que lhe é de direito, não havendo diferença entre as informações dispostas
no PER/DCOMP.
Considerando que os valores utilizados para compensação, oriundo do Saldo Negativo da
CSLL ano-calendário 2012, foram compensados com valores, da qual foram retidos na
fonte, e apenas no recebimento da cobrança emitida pela Receita Federal do Brasil
tomamos conhecimento da utilização de procedimentos distintos para prestação de
informações nas respectivas obrigações acessórias, pedimos a vossa senhoria que seja
promovida a vinculação dos débitos com os valores constantes nos pedidos de
ressarcimento, listados nesta manifestação de inconformidade. Desta forma, suprindo e
anulando a cobrança promovida através do despacho decisório.
Apresentou ainda a relação dos documentos anexados.
Ao final, demonstrada a insubsistência e improcedência do indeferimento de seu pleito,
requer que seja acolhida a Manifestação de Inconformidade.
Registre-se que a este processo foi juntado por apensação o processo no
11080.737707/2018-86, pertinente ao lançamento de multa isolada.”

Em sessão de 26 de outubro de 2021, a 2a TURMA/ DRJ06 julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Irresignado, o ora Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, de fls. 91/115,
contra a decisão de primeira instância.
É o relatório.

Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1102-001.563 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903360/2017-15

Voto
Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c art. 65, da Portaria MF no 1634/2023 (RICARF).
O acórdão recorrido foi cientificado em 14/03/2022 (fl. 88), tendo sido
apresentando o Recurso Voluntário (fls. 91/115), em 13/04/2022 (fl. 89), dentro do prazo
recursal de 30 (trinta) dias.
Assim, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito

Quanto ao mérito, a presente lide diz respeito ao reconhecimento parcial do direito
ao crédito, informado na DCOMP no 12213.25627.090914.1.7.03-4192 de Saldo negativo de
CSLL, do ano-calendário de 2012, e consequente não homologação integral das compensações
relacionadas.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente traz longo arrazoado com argumentos de
fato e de direito, além de jurisprudência administrativa que justificariam sua pretensão.
Cingindo-se a controvérsia a questão de fato sobre provas das retenções, em que
pese a robustez argumentativa do longo arrazoado, no que diz respeito aos argumentos de fato
pertinentes e relevantes, sobre a parte julgada improcedente na manifestação de inconformidade,
consigna a Recorrente, em suas razões que justificariam a reforma da decisão recorrida, que:
“...para demonstrar a existência das retenções e do direito de crédito que delas decorre foram
carreadas (i) as notas fiscais, emitidas pela Recorrente no ano de 2012, as quais suportam as
informações relacionadas e evidenciam o valor dos tributos retidos pelo tomador de serviço e
(ii) os demonstrativos de contabilização, onde se veria o recebimento bancário pelo valor
líquido dos tributos.” (grifei) [fl. 111].
Segue argumentando que é certo que deveria a DRJ/SP (sic) ter baixado os autos
em diligência para que o Sr. AFRFB confirmasse, no SPED, as informações declaradas pela
Recorrente em sua ECD, conforme a orientação contida no PN Cosit no 2/15 e nos julgados do
CARF supramencionados. (fl. 114)
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1102-001.563 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903360/2017-15

Por sua vez, a decisão recorrida consigna, que de acordo com o §2o, do art. 943,
do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela
fonte pagadora é o documento hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido durante
o ano-calendário, regra aplicável ao IRPJ e à CSLL, segundo art. 28, da Lei no 9.430/96; que a
possibilidade de comprovar as retenções na fonte por forma diversa do comprovante de
rendimentos emitido pela fonte pagadora foi objeto da Súmula CARF no 143; que na falta do
comprovante de retenção, os valores retidos na fonte também podem ser confirmados com base
nas informações prestadas pelas fontes pagadoras na Dirf; que a simples anotação nas notas
fiscais de retenção do tributo não constitui prova suficiente da efetiva retenção em seu favor.
Segue a decisão recorrida afirmando que, nessas condições, aquele que se propõe
a comprovar a retenção na fonte sem apresentação do documento hábil (comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora) deve cuidar para que o levantamento demonstre
inequivocamente os valores líquidos recebidos, atestando a retenção do tributo que se pretende
deduzir na apuração do saldo negativo por meio de um conjunto de documentos que ateste a
prestação do serviço (emissão de nota fiscal), a escrituração contábil dos fatos (registro da
prestação do serviço e do recebimento) e o efetivo valor recebido (recibos ou extratos
bancários), evidenciando de forma clara a vinculação entre os documentos apresentados.
Notar que, do valor total das retenções de CSLL na fonte, no montante informado
no PER/DCOMP de R$6.503.138,59, o Despacho Decisório confirmou R$6.350.429,79; e o
Acórdão DRJ confirmou mais R$7.365,74, tendo sido confirmadas retenções de CSLL na fonte
em benefício do interessado no montante total de R$ . . , dos R$6.503.138,59
informados, restando R$145.343,06 em retenções à serem provadas,
Para fazer tal prova a Recorrente alega que foram carreadas (i) as notas fiscais,
emitidas no ano de 2012; e (ii) os demonstrativos de contabilização, onde se veria o recebimento
bancário pelo valor líquido dos tributos, sem trazer provas adicionais que se refiram ao valor da
diferença restante ainda controversa.
Ressalta-se que a integralidade da diferença restante diz respeito à fonte pagadora
de CNPJ 07.669.400/0001-33, não havendo registro de Declaração de Imposto de Renda Retido
na Fonte (Dirf) transmitida pela citada fonte pagadora tendo como beneficiária a contribuinte,
tendo sido apresentada pela defendente a documentação que consta das fls. 12/41, sendo
constituída de um demonstrativo de apuração das retenções de CSLL, cópia de notas fiscais e de
registros contábeis das operações.
Quanto aos documentos contábeis juntados, deve-se lembrar que o Código Civil
exige que a escrituração comercial seja feita em correspondência com a documentação correlata
(art. 1.179) e cada lançamento deve identificar o respectivo documento (art. 1.184) de suporte da
escrita comercial e fiscal, devendo os mesmos serem conservados até que ocorra a prescrição dos
créditos tributários deles decorrentes, segundo o artigo 195, parágrafo único, do CTN.
Adicionalmente, determina o artigo 9o, § 1o do Decreto-Lei no 1.598/77 que a
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte
dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1102-001.563 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903360/2017-15

A legislação supracitada determina, portanto, que a contribuinte mantenha e
apresente os documentos de suporte da escrituração contábil, se quiser que os respectivos
lançamentos façam prova inequívoca a seu favor.
Porém, a contribuinte não se desincumbiu desse mister, na medida que não
apresentou a comprovação inequívoca do restante das retenções que alega terem sido realizadas,
ainda que a decisão recorrida tem expressamente alertado (fl. 76), verbis:
“Nessas condições, aquele que se propõe a comprovar a retenção na fonte sem
apresentação do documento hábil (comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora) deve cuidar para que o levantamento demonstre inequivocamente os
valores líquidos recebidos, atestando a retenção do tributo que se pretende
deduzir na apuração do saldo negativo por meio de um conjunto de
documentos que ateste a prestação do serviço (emissão de nota fiscal), a
escrituração contábil dos fatos (registro da prestação do serviço e do
recebimento) e o efetivo valor recebido (recibos ou extratos bancários),
evidenciando de forma clara a vinculação entre os documentos apresentados.
Saliente-se que esse levantamento, seja pelo seu nível de detalhamento seja pelo
número de operações, é muito mais complexo, deve ser apresentado de forma
completa e o ônus é inteiramente do contribuinte, que não dispõe do documento
hábil previsto para comprovação da retenção.
Nesse sentido, as notas fiscais e registros contábeis apresentados não suprem a
falta do comprovante de retenção por não constituírem documentos hábeis para
comprovar os valores líquidos recebidos em montante tal que ateste a retenção
por parte da fonte pagadora. Atos de lavra de quem sofreu a retenção, sem
respaldo de outros elementos de convicção, tais como extratos bancários, não
fazem prova suficiente do valor retido no período de apuração do saldo
negativo.”
Não há nos documentos acostados, a prova inequívoca sobre o valor restante de
R$145.343,06, em diferenças de retenções, à serem provadas; por meio de informes de
rendimentos ou, com fulcro no permissivo alternativo da Súmula CARF no 143, comprovando
que tais valores foram efetivamente recebidos pelo seu líquido, através de apresentação dos
extratos bancários, com a indicação clara do montante recebido e as respectivas
contabilizações; não simplesmente reiterar a documentação apresentada em manifestação de
inconformidade, sem nem mesmo buscar fazer o levantamento apontado pela decisão recorrida.
A própria Recorrente reconhece a carência probatória, alegando que é certo que
deveria a DRJ/SP (sic) ter baixado os autos em diligência para confirmação das informações,
porém, analisado adequadamente o conjunto probatório existente e concluindo pela
improcedência das alegações, é prerrogativa do julgador demandar por novas provas, e se este
entende que constam dos autos as informações suficientes para prolatar a decisão, diligências e
perícias não são necessárias, ao teor do livre convencimento motivado, do art. 29, do PAF.
Deste modo, sendo a produção das provas em comento de responsabilidade do
contribuinte, não é razoável que sejam realizadas por meio de diligência, daí, em conformidade
com os arts. 18, caput e 29 do PAF, considero prescindível a diligência para a solução do litígio
administrativo.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1102-001.563 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903360/2017-15

Portanto, utilizando-se das razões de decidir acima expostas, e considerando que a
Recorrente não trouxe comprovação documental inequívoca, levando-se em conta seu ônus da
comprovação do direito creditório, nos termos do art. 36, da Lei no 9.784/99, e do art. 373, inc. I,
c/c o art. 15, do CPC/15, entendo que o contribuinte não logrou êxito em desincumbir-se do ônus
de provar seu direito de crédito, líquido e certo, assim como exigido pelo art. 170, do CTN.
Assim, ratificando a decisão recorrida, entendo deva ser mantida a decisão de
primeira instância, pelas razões expostas e pelos seus próprios fundamentos.

Conclusão

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito,
em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida

Fl. 128
DF CARF MF
Original